Tribunal: TJBA
Processo: 8002097-75.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002097-75.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: LANDUALDA COSTA MARTINHO

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA QUADROS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 784 STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE FOI DECIDIDA EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA DA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS EM HARMONIA COM A QUESTÃO VERSADA NO TEMA 784/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8002097-75.2020.8.05.0079, em que figuram como agravante LANDUALDA COSTA MARTINHO e, como agravado MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça